Tribunal: TJES
Processo: 5021702-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021702-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. B. C. D. S.

AGRAVADO: MAIS SAUDE S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. SUBSIDIARIEDADE DA MEDIDA CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de bloqueio de valores formulado pelo Autor, mas promoveu a majoração da multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, em face de operadora de saúde que descumpriu comando de fornecimento de cobertura multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio imediato do montante de R$ 146.400,00 para o custeio de tratamento médico revela-se medida proporcional e necessária perante o juízo de origem, diante da recente majoração das astreintes e da ausência de demonstração de inocuidade da penalidade pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O magistrado detém pderes para assegurar a efetivação prática das tutelas provisórias em obrigações de fazer, com a imposição de medidas coercitivas ou sub-rogatórias, resguardados os postulados da proporcionalidade e da menor onerosidade, nos termos dos artigos 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

2. A constrição judicial de valores desponta como medida idônea para garantir o fornecimento de tratamentos médicos urgentes, contudo, a aplicação reveste-se de caráter nitidamente subsidiário e excepcional, com exigência de prévia demonstração de que os meios coercitivos menos gravosos revelaram-se inócuos para compelir o devedor.

3. O princípio da menor onerosidade do devedor, sedimentado no art. 805 do Código de Processo Civil, impõe uma gradação lógica na execução das técnicas de coerção, de modo que o sequestro antecipado de montantes expressivos pressupõe o exaurimento da força coercitiva da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio eletrônico de valores para a garantia de tratamento médico possui natureza subsidiária e excepcional, a exigir o exaurimento prévio de meios coercitivos menos gravosos.

2. Revela-se desproporcional o sequestro imediato de valores quando a multa cominatória acabou de ser substancialmente majorada, sem tempo hábil para a aferição da eficácia prática do descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 536, 537 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.069.810/RS, Tema Repetitivo 84.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. B. C. D. S., menor impúbere devidamente representado por sua genitora, pugnando pela reforma da decisão de id 87195724 por meio da qual o Juízo a quo, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela, indeferiu a sua pretensão liminar de bloqueio judicial de valores nas contas da operadora de saúde ré, determinando, por outro lado, a majoração da multa diária em caso de continuidade do descumprimento da obrigação de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar prescrito.

Em suas razões recursais de id
17495432
, o Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar de forma urgente e inadiável, com fulcro nas prescrições de seu médico assistente.

Argumenta que existe decisão liminar de origem determinando o custeio das terapias requeridas, a qual vem sendo deliberadamente descumprida pela Agravada.

Aduz que a inércia da operadora em indicar uma rede credenciada apta justifica plenamente o imediato bloqueio judicial da importância de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais), com a finalidade de garantir seis meses de tratamento em clínica particular. Assevera, por fim, que a imposição de astreintes revela-se insuficiente e inócua para compelir a recorrida ao cumprimento efetivo da obrigação de fazer.

Decisão id
17608925
indeferindo a tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça Cível em id
19145928
, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5021702-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S): D. B. C. D. S.

AGRAVADO(A)(S): MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores formulado pelo Agravante, promovendo, contudo, a expressiva majoração da multa diária outrora fixada por descumprimento.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece que o magistrado detém poderes para assegurar a efetivação prática das tutelas provisórias em obrigações de fazer, facultando-lhe a imposição de medidas coercitivas ou sub-rogatórias aptas a demover a inércia do obrigado, desde que resguardados os postulados da proporcionalidade e da menor onerosidade, na forma dos artigos 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o prisma do Tema Repetitivo 84 (REsp 1.069.810/RS), a constrição judicial de valores desponta como medida idônea para garantir o fornecimento de tratamentos médicos urgentes, contudo, sua aplicação reveste-se de caráter nitidamente subsidiário e excepcional, exigindo a prévia demonstração de que os meios coercitivos menos gravosos revelaram-se inócuos para compelir o devedor.

Extrai-se, da legislação de regência da matéria, que o princípio da menor onerosidade do devedor, sedimentado no art. 805 do Código de Processo Civil, impõe uma gradação lógica na execução das técnicas de coerção, de modo que o sequestro antecipado de montantes expressivos pressupõe o exaurimento da força coercitiva da multa cominatória, resguardando a higidez patrimonial contra sacrifícios excessivos e prematuros.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o juízo originário, ao deparar-se com a recalcitrância da operadora de saúde em fornecer a cobertura multidisciplinar indispensável ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, incrementou a carga indutiva do comando jurisdicional ao majorar as astreintes para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id 87195724).

A esse respeito, importa destacar que a intimação pessoal da Agravada acerca do referido agravamento da sanção pecuniária restou consumada apenas em 16/12/2025 (id 87617379), ao passo que a interposição deste recurso operou-se de forma quase concomitante, evidenciando um exíguo intervalo de tempo que obsta a verificação de inocuidade da penalidade diária reforçada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a imediata determinação de bloqueio da vultosa importância de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais), equivalente ao custeio de 6 meses de tratamento em clínica particular, revelar-se-ia providência desproporcional e açodada, na medida em que a aptidão indutiva das astreintes majoradas sequer pôde ser devidamente validada na origem.

Há que se assegurar um escalonamento prudente dos meios de coerção adotado na instância de piso, conforme já consignado na decisão id 17608925 e corroborado no bem lançado parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível acostado ao id 19145928, restando claro que o indeferimento temporário da constrição patrimonial não desampara o direito fundamental à saúde do Agravante, mas tão somente racionaliza o emprego legítimo das forças coercitivas estatais.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que o provimento singular respaldou-se na proporcionalidade e na subsidiariedade das medidas assecuratórias, relegando o sequestro de verbas para hipótese de superveniente e comprovada ineficácia da severa multa cominatória fixada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.